Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Desativação de conta da autora na rede social do Instagram. Perfil utilizado como ferramenta de trabalho, na condição de influenciadora digital. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré a restabelecer a conta da autora. Apelo da demandada. Alegação de que a usuária teria infringido as políticas internas mediante prática de bullying e oferecimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Desativação de conta da autora na rede social do Instagram. Perfil utilizado como ferramenta de trabalho, na condição de influenciadora digital. Sentença de procedência do pedido para condenar a ré a restabelecer a conta da autora. Apelo da demandada. Alegação de que a usuária teria infringido as políticas internas mediante prática de bullying e oferecimento de serviços sexuais. Ônus da prova que incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausência de comprovação de violação aos termos de uso. Prova apresentada pela apelante limitada a página externa, sem demonstrar publicação ilícita dentro da própria plataforma. Inexistência de elementos que evidenciem prática de bullying ou oferta de serviços sexuais pela autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.